Tribunal: CARF
Processo: 10480.723505/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723505/2018-81
ACÓRDÃO
2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PAULISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DE
DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação
deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios
do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Não há que se falar de cerceamento
do direito de defesa quando a decisão expõe os motivos para negar o
pleito do contribuinte.

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 615/635, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS, de fls. 592/601, que julgou procedente o lançamento de contribuições
sociais, parte patronal e SAT/RAT, além da contribuição devida pelos segurados, incidentes sobre
valores pagos ou creditados a segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas
em GFIP, conforme autos de infração de fls. 08/17 e fls. 19/27, lavrados em 07/05/2018, relativo a
fatos geradores ocorridos no período de 01/2014 a 12/2014, com ciência da RECORRENTE em
08/05/2018, conforme fl. 05.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 757.466,37 e R$ 332.193,53, respectivamente na ordem descrita acima, já inclusos
juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o Relatório Fiscal, acostado às fls. 29/47, o presente lançamento diz
respeito ao que segue:
4.2 Divergência folha de pagamento dos segurados com vínculo empregatícios
versus GFIP
4.2.1 Mediante dados extraídos das folhas de pagamento digitais, foi elaborada,
por competência, uma planilha com o enquadramento das rubricas tributáveis e
não tributáveis para a Previdência Social. Esses dados então inseridos no Anexo I
que é parte integrante deste relatório fiscal. Registre-se que a folha digital foi
entregue de forma englobada, ou seja, com as informações dos segurados
aparados pelo RGPS e os segurados sujeitos ao RPPS.
4.2.2 No cotejo entre as informações consignadas nas folhas de pagamento com
as informações declaradas nas GFIP do período fiscalizado (01/2014 a 12/2014),
identificou-se as divergências a seguir destacadas. No Anexo II deste relatório
estão demonstradas, por segurados e competências, as divergências apuradas
pela fiscalização decorrentes do confronto entre as informações das folhas de
pagamentos e as das GFIP, atinentes às remunerações e às contribuições
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
3
descontadas dos segurados, assim como a contribuição calculada pela fiscalização,
quando o valor retido na folha foi menor que o considerado pela fiscalização
como o correto:
(...)
4.2.3 Assim, a contribuição previdenciária prevista no art. 22, inciso I e II, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, foi lançada de acordo com as infrações abaixo:
a) RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO -
REMUNERAÇÃO EXTRAÍDA DA FOLHA DE PAGAMENTO X REMUNERAÇÃO GFIP,
código da infração/DARF 2141, valor original do crédito lançado R$ 9.711,92.
b) GILRAT DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO - REMUNERAÇÃO
EXTRAÍDA DA FOLHA DE PAGAMENTO X REMUNERAÇÃO GFIP, código da
infração/DARF 2141, valor original do rédito lançado R$ 1.080,61.
4.2.4 Da mesma forma, a contribuição dos segurados previstas no art. 20 da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, foi lançada de acordo com as infrações:
a) RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO -
CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DOS SEGURADOS EXTRAÍDA DA FOLHA PAGTO X
CONTRIBUIÇÃO GFIP, código da infração/DARF 2096, valor original do crédito
lançado R$ 3.197,97.
b) RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO -
CONTRIBUIÇÃO CALCULADA PELA FISCALIZAÇÃO EXTRAÍDA DA FOLHA PAGTO X
CONTRIBUIÇÃO GFIP, código da infração/DARF 2096, valor original do rédito
lançado R$ 927,87.
4.3 Remuneração paga a contribuintes individuais extrraída das folhas de
pagamento
4.3.1 Pode-se observar nas planilhas com informações das GFIP, consignadas no
subitem 4.1.1 deste relatório, que só foram declaradas informações pertinentes
aos segurados contribuintes individuais (outrora denominados trabalhadores
autônomos) nas competências 01/2014, 02/2014 e 05/2014, isso com relação as
GFIP
do
estabelecimento
CNPJ
10.408.839/0001-17
(Prefeitura).
No
estabelecimento CNPJ 09.251.115/0001-23 (FMS) não constam informações de
contribuintes individuais. No CNPJ 02.338.588/0001-13(FMDDCA), reprise-se, só
há informações da contribuinte individual Taciana de Santana Monteiro Barbosa.
4.3.2 No exame das folhas de pagamento, especificamente no que se refere aos
contribuintes individuais, foram identificadas nas competências 03/2014 e
08/2014 remunerações pagas e contribuições descontadas dos segurados, as
quais deixaram de ser declaradas nas GFIP. No Anexo III deste relatório foram
inseridos, por competência e segurados, os fatos geradores aqui explicitados. O
crédito previdenciário constituído de ofício, referente às contribuições previstas
nos art. 21, § 2o e 22, inciso III, da Lei 8.212/1991, foi lançado de acordo com as
infrações abaixo:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
4
a) VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - REMUNERAÇÃO EXTRAÍDA DA FOLHA PGATO X
REMUNERAÇÃO GFIP, código da infração/DARF 2041, valor original do crédito
lançado R$ 16.160,44.
b) VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DOS SEGURADOS
EXTRAÍDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, código da infração/DARF 2096, valor
original do crédito lançado R$ 8.888,24.
4.4 Remuneração paga a contribuintes individuais extraída dos empenhos
4.4.1 Após intimação, o Município apresentou um relatório intitulado “RELACAO
DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA CÓDIGO 339036 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA” (anexo), extraído do SISDAP - SISTEMA
INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DA CIDADE DO
PAULISTA, com dados dos empenhos por segurados e Órgão de lotação, desse
relatório foram extraídos os dados abaixo. Ressalta-se que não foram
considerados os dados de algumas pessoas jurídicas que contam da massa de
dados do respectivo relatório:
[tabela à fl. 39]
(...)
4.4.2 Na identificação da base de cálculo foram deduzidas as remunerações dos
contribuintes individuais apuradas na folha de pagamento digital, haja vista o
crédito decorrente das remunerações pagas em folha de pagamento já ter sido
constituído, inclusive desprezando-se as remunerações declaradas nas GFIP, uma
vez que não são objeto do lançamento fiscal, em virtude de os créditos já terem
sido constituídos pelas próprias GFIP.
4.4.3 Com fulcro no art. 21, § 2o, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, sobre a
base de cálculo lançada, foram apuradas as contribuições pertinentes à parte dos
segurados, considerando-se, como se pode verificar nos dados do quadro abaixo,
o teto máximo do salário-de-contribuição:
[tabela à fl. 40]
(...)
4.4.4 Diante disso, o crédito das contribuições previdenciárias, previstas nos arts.
21, §2o e 22, inciso III, da Lei 8.212/1991, foi constituído em razão das infrações
abaixo:
a) VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - REMUNERAÇÃO EXTRAÍDA DOS EMPENHOS, código
da infração/DARF 2041, valor original do crédito lançado R$ 296.552,45.
b) VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO CALCULADA PELA FISCALIZAÇÃO
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
5
CONFORME BASE EXTRAÍDA DOS EMPENHOS código da infração/DARF 2096, valor
original do crédito lançado R$ 134.685,91.
4.5 Remuneração paga a contribuintes individuais extraída dos empenhos do FMS
4.5.1 O Município também apresentou os relatórios: Relação de Empenhos por
Elementos de Despesas e a Relação de Empenhos com Descontos Emitidos
(anexos), relativos aos contribuintes individuais que prestaram serviços ao Fundo
Municipal da Saúde. Os dados extraídos desses relatórios estão consignados no
Anexo IV do relatório fiscal. A seguir, dados dos empenhos extraídos dos citados
relatórios:
[tabela à fl. 41]
(...)
4.5.2 Vale registrar que apesar de o Fundo Municipal de Saúde está cadastrado no
CNPJ sob o no 09.251.115/0001-23, não possui personalidade jurídica, não é
considerado, portanto, entidade pública, e sim, fundo de natureza contábil. Por
isso, a contribuição em apreço também foi lançada no CNPJ do Município no
10.408.839/0001-17. Dessa forma, as contribuições previdenciárias, previstas nos
arts. 21, §2o e 22, inciso III, da Lei 8.212/1991, foram lançadas de acordo com as
infrações:
a) VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - REMUNERAÇÃO EXTRAÍDA DOS EMPENHOS do
FMS, código da infração/DARF 2041, valor original do crédito lançado R$
26.062,80.
b) VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DOS SEGURADOS
EXTRAÍDA DOS EMPENHOS DO FMS, código da infração/DARF 2096, valor original
do crédito lançado R$ 5.645,69.
Os anexos demonstrando a apuração das bases de cálculo foram acostados às fls.
49/121.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 545/555 limitando-se a alegar a
nulidade do lançamento. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Na impugnação de fls 545 a 583, o município alega, em síntese, que:

II – DO FLAGRANTE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, DAS GARANTIAS
CONFERIDAS AO CONTRIBUINTE, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
DECORRENTE DA OMISSÃO DE ELEMENTO INDISPENSÁVEL.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
6
o Os lançamentos omitiram informações relevantíssimas, como: sem
identificação do beneficiário e a natureza do pagamento, segundo
argumentos de fls. 546 a 548


II.I – DA OMISSÃO DE ELEMENTO INDISPENSÁVEL. 548 a 55
o Diante dos argumentos expostos, resta evidenciada a nulidade do
lançamento, eis que desacompanhado das informações indispensáveis a
perscrutação da procedência do lançamento, tais como os beneficiários
dos pagamentos e as respectivas naturezas dessas remunerações.
o Clarivente, portanto, que a obscuridade do auto de infração quanto à
especificação e individualização dos valores utilizados pelo fisco, como
base de cálculo, conduz à nulidade da autuação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 592/601):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas
remunerações.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/12/2018,
conforme AR de fls. 611, apresentou o recurso voluntário de fls. 615/635, em 24/01/2019.
Em suas razões, defendeu a nulidade do acórdão recorrido por não enfrentar “os
argumentos da Requerente, limitando-se a negar provimento à impugnação, mediante
argumentos genéricos”. No mais, reiterou os argumentos da Impugnação quanto à nulidade do
lançamento.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINARES
Nulidade Da Decisão Recorrida. Cerceamento do Direito de Defesa. Princípios Norteadores do
PAF
O RECORRENTE defende a nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento do
direito de defesa, pela falta de apreciação dos argumentos apresentados na impugnação. Alega
que a decisão administrativa não pode ser considerada fundamentada, pois não explica o motivo
concreto da incidência no caso concreto, e possui argumentos genéricos.
Consequentemente, teria ocorrido o cerceamento do seu direito de defesa, pois
infringidas as garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório.
Pois bem, como cediço, no processo administrativo federal são nulos os atos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
8
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo
Desta forma, para ser considerado nula, a decisão deve ser proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla defesa deve
sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo
contribuinte.
Quanto ao argumento de que o acórdão recorrido cerceou o direito de defesa do
contribuinte, por supostamente não ter enfrentado os argumentos de defesa e por não ser
fundamentado, entendo que o mesmo não merece prosperar.
Em sua impugnação, o contribuinte limitou-se a apresentar argumentos de nulidade
do lançamento, pois os anexos do relatório fiscal teriam omitido informações relevantes, como a
natureza do pagamento (o que impediu o Município de verificar se “tais verbas são, de fato, base
de incidência das contribuições previdenciárias lançadas”) e a identificação do beneficiário.
Amparada unicamente nestes argumentos, pleiteou a nulidade dos lançamentos,
mesmo reconhecendo que o relatório fiscal explica “o modus operandi adotado pela fiscalização
na identificação da base ide cálculo”.
O acórdão recorrido, por sua vez, enfrentou o argumento de nulidade apresentado
pelo contribuinte ao afirmar que “o Ente Municipal deveria ter informado nas (...) GFIP todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias não vinculadas ao Regime Próprio de Previdência
– RPP” (fl. 597), transcreveu trechos do MANUAL DA GFIP/SEFIP dispondo acerca da
responsabilidade do contribuinte pela prestação das informações.
Neste sentido, esclareceu que a apuração do valor lançado decorreu do confronto
entre as GFIPs “com as folhas de pagamento de empregados não vinculados ao RPP, e, também,
com os empenhos e pagamentos feitos as pessoas naturais”, conforme os diversos termos e
anexos citados às fls. 599/600. Asseverou, também, que as notas de empenho envolvem serviços
prestados por pessoas naturais, eis que encontram-se assim declaradas no SISDAP – SISTEMA
INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DA CIDADE PAULISTA, de forma que os
atos administrativos do município, são legítimos e verídicos, até prova em contrário.
Desta forma, concluiu que caberia ao RECORRENTE apresentar prova em contrário
dos fatos apurados pela fiscalização, o que não foi observado no caso (fls. 600/601):
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
9
Em razão disso, a prova em contrário cabe ao impugnante, de forma especificada
e contestando cada fatos geradores insertos no RELATÓRIO FISCAL FLS. 29 A 48,
seus anexos, relações de empenhos e documentos comprobatórios, já
relacionados acima, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos
28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo
de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos
que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, in verbis:
(...)
Assim, como o impugnante apresenta contestação genérica, e, também, não
trouxe provas de suas alegações, de modo que não há como acolher os
argumentos de sua impugnação.
Portanto, entendo que as matérias levantadas em impugnação – a qual, repita-se,
limitou-se a alegar a nulidade do lançamento – foram devidamente apreciadas no julgamento de
primeira instância, pois o acórdão recorrido demonstra que encontram-se nos autos todos os
dados e informações necessárias para apresentação de defesa em face do lançamento.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Nulidade do Lançamento: Cerceamento do Direito de Defesa
Neste ponto, o RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação acerca da
nulidade do lançamento. Como exposto, defende que os anexos do relatório fiscal teriam omitido
informações relevantes, como a natureza do pagamento e a identificação do beneficiário,
incorrendo em nulidade por cercear o seu direito de defesa.
Contudo, não há como prosperar a alegação de nulidade pleiteada.
Como já exposto, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Pois bem, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos nos dispositivos legais citados.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
10
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Frise-se que a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa. (grifo nosso)
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
11
Vê-se que os autos de infração de fls. 08/17 e fls. 19/27 relacionam as bases legais
para a efetuação do lançamento e demais legislações utilizadas para a apuração do cálculo do
débito. Da mesma forma, o presente processo possui relatório fiscal de fls. 29/47 indicando a
motivação do lançamento e a forma de apuração do crédito tributário (ou o modus operandi da
apuração, como afirma o contribuinte). Ademais, os anexos de fls. 49/121 (parte integrante do
auto de infração) apontam os valores utilizados como base de cálculo.
Além disso, todas as informações coletadas durante a fase inquisitória da
fiscalização estão acostadas aos autos.
Neste sentido, vê-se que os fatos geradores e demais informações do lançamento
estão devidamente explanadas no Relatório Fiscal e anexos, proporcionando elementos
suficientes para a identificação correta da origem do presente débito.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar elementos suficientes para identificar a origem do lançamento, bem como os cálculos
realizados para a apuração do crédito tributário, a fim de permitir a defesa da contribuinte.
Desta maneira, restou claro que foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN
para a lavratura do auto de infração:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme art. 16 do
Decreto 70.235/76 e art. 373 do CPC.
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.830 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723505/2018-81
12
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
Neste sentido, tendo em vista que o contribuinte tinha plena compreensão do
“modus operandi” adotado pela autoridade fiscal para efetuar o lançamento (como ele próprio
afirma), poderia muito bem apresentar suas razões de defesa em face do lançamento. Em outras
palavras, sabendo que a apuração decorreu do cotejo entre GFIP, folha de pagamento e relação de
empenhos registrada em sistema do contribuinte — todos documentos produzidos pelo próprio
contribuinte —, o RECORRENTE tinha plena capacidade de apresentar sua defesa, tanto quanto à
natureza dos pagamentos quanto à identificação dos beneficiários.
Ou seja, com base nos elementos constantes dos autos, o RECORRENTE tinha plenas
condições de sustentar, por exemplo, que determinada verba incluída na base de cálculo não seria
tributável, ainda que os anexos II e III do relatório fiscal não especificassem sua natureza,
bastando cotejar tais valores com a escrituração da folha de pagamento a fim de comprovar a
eventual existência de rubricas isentas de contribuição previdenciária na base de cálculo do
lançamento.
Poderia, ainda, contestar o lançamento das contribuições sobre os empenhos, pois,
nos termos do Relatório Fiscal, o próprio contribuinte “apresentou um relatório intitulado
“RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA CÓDIGO 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA” (anexo), extraído do SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA, com dados dos empenhos
por segurados e Órgão de lotação” (fl. 39), deixando evidente que o contribuinte tinha plenas
condições de defender eventual não incidência das contribuições sobre os empenhos.
Por todo o exposto, entendo que não há que se falar em nulidade cerceamento de
direito de defesa e nulidade do lançamento no presente caso.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para REJEITAR as
preliminares de nulidade e, ao final, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das
razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 656
DF CARF MF
Original